Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-08.2021.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001222-08.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BARBOSA - CPF: 233.155.121-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PEDRO PINTO BARBOSA (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PEDRO PINTO BARBOSA - CPF: 106.112.661-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1001222-08.2021.8.11.0021
– Água Boa.

Embargante:
Maria de Fátima Barbosa

Embargado:

Pedro Pinto Barbosa.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência na forma do art. 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por ser o embargado beneficiário da gratuidade, como preleciona o §3º do art. 98 do citado Códex.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1001222-08.2021.8.11.0021
– Água Boa.

Embargante:
Maria de Fátima Barbosa

Embargado:

Pedro Pinto Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria de Fátima Barbosa
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1001222-08.2021.8.11.0021, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à ausência de majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal.

Diz que o acórdão embargado manteve inalterada a sentença que decretou o divórcio do casal, desprovendo o recurso do apelante, ora embargado, mas não fixou os honorários recursais.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

O embargado apresentou as contrarrazões no Id n. 128281166, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1001222-08.2021.8.11.0021
– Água Boa.

Embargante:
Maria de Fátima Barbosa

Embargado:

Pedro Pinto Barbosa.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar os honorários advocatícios na fase recursal na forma do art. 85, §11 do CPC.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, mantendo a sentença recorrida, portanto, é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPAROS COM PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA – NÃO REALIZADOS – SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ABATIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(RED n.

1038611-35.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 18.05.22 - negritei).

Destarte, em que pese o apelante, ora embargado, esteja albergado pelo benefício da gratuidade, tal benesse não o isenta do ônus sucumbencial, restando apenas suspensa a exigibilidade da execução da verba enquanto presente a hipossuficiência da parte.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários na fase recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, restando, pois, a exigibilidade suspensa, consoante prevê o

§3º do art.

98 do mesmo Código.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022